Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703212-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ROGERIO JOVEM DE ARAUJO APELADO: ROGERIO JOVEM DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. Tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo ao Autor/Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a eventual inobservância do disposto no art. 1o da Lei Distrital no 566/1993, notadamente acerca do requisito de renda mensal de até 03 (três) salários mínimos para fins de concessão do Passe Livre. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador